Tribunal: TJPA
Processo: 0022150-08.2019.8.14.0401
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3395 - Calúnia
Data de julgamento: 2020-10-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
Gabinete do Desembargador Rômulo Nunes

RECURSO PENAL EM SENTIDO ESTRITO Nº 0022150-08.2019.8.14.0401
RELATOR: DESEMBARGADOR RÔMULO NUNES
RECORRENTE: JOÃO CORREA RODRIGUES
RECORRIDO: LUIZ MAGNO PIRES
PROCURADOR DE JUSTIÇA: ADÉLIO MENDES DOS SANTOS
EMENTA
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. CRIMES DOS ARTS. 138, 139 E 140 DO CP. RECURSO INTERPOSTO PELO QUERELANTE CONTRA A DECISÃO QUE NÃO RECEBEU A QUEIXA CRIME. DECLARAÇÕES DO QUERELADO, COLHIDAS EM PROCESSO JUDICIAL QUE APUROU O HOMICÍDIO QUE VITIMOU O FILHO DO QUERELANTE QUE LHE IMPUTAM, EM TESE, A PRÁTICA DOS CRIMES DE CALÚNIA, DIFAMAÇÃO E INJÚRIA. QUEIXA CRIME REJEITADA POR AUSÊNCIA DE DOLO ESPECÍFICO. DECISÃO QUE MERECE REFORMA.
ANIMUS NARRANDI
NÃO DEMONSTRADO POR MEIO DE ELEMENTOS DE COGNIÇÃO INEQUÍVOCOS. NECESSIDADE DE INSTAURAR INSTRUÇÃO PROCESSUAL A FIM DE SE COLHER E ANALISAR PROVAS DE FORMA MAIS APROFUNDADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
1.

Existe uma contradição relevante no depoimento do querelado quando serviu de testemunha na ação penal que apurou a morte do filho do querelante, que, nos presentes autos serve de suporte à propositura da ação penal: em um primeiro momento, o querelado afirma que o querelante lhe ameaçou para que comparecesse a sua residência e acusasse, falsamente, o senhor Oscar Rodrigues como o mandante da morte do seu filho. Em seguida, o querelado diz que a ameaça foi realizada com o intuito de lhe coagir a comparecer à casa do querelante. Ora, se o querelado não compareceu a casa do querelante, não poderia afirmar, em seu depoimento, que o motivo da conversa seria o desejo do querelante que mentisse em juízo. Ademais, em nenhum momento, o juízo
a quo
demonstrou quais foram os elementos de prova com que concluiu que o inquérito policial instaurado para apurar as declarações que o querelado prestou como testemunha no processo de homicídio.
2.

É certo que a declaração emitida tão somente com
animus narrandi
exclui o dolo dos crimes contra a honra. Todavia, na fase de admissibilidade da petição inicial, a sua ausência deve estar demonstrada por prova inequívoca, ou seja, dependente apenas da simples leitura do acervo de cognição existente, o que não ocorreu na hipótese dos autos, pois, ante as declarações contraditórias do querelado, surge a necessidade de examinar, de forma minuciosa, a prova, o que só pode ser realizada com o recebimento da exordial acusatória. Precedente do STJ.
3.

Recurso conhecido e provido a fim de dar prosseguimento à ação penal. Decisão unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso, tudo na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pelo Desembargador MILTON NOBRE.

Belém, 05 de outubro de 2020.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

R E L A T Ó R I O

JOÃO CORREA RODRIGUES
, inconformado com decisão que rejeitou a Queixa-crime que ofereceu em desfavor de
LUIZ MAGNO PIRES
, imputando-lhe a prática dos crimes dos arts. 138, 139 e 140 c/c 140, incs. III e IV, interpôs o presente
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
, pleiteando a sua reforma.

O recorrente alega que a decisão recorrida está equivocada, pois o dolo específico ficou demonstrado, tendo em vista que o querelado, quando prestou declarações como testemunha em processo criminal onde foi apurada a morte de João de Deus Pinto Rodrigues, sabia que as ameaças de morte que teria recebido do recorrente eram falsas, sendo, de igual forma, inverídicas as informações de que estaria se deslocando pela cidade em carro blindado e o querelante o obrigou a mentir em juízo, dizendo que outras pessoas estariam envolvidas no homicídio que vitimou João de Deus Pinto Rodrigues.

Por isso, no seu entender, estão provados o
animus caluniandi, difamandi e injuriandi
, motivo pelo qual requer o provimento do recurso, a fim de que o processo retorne ao seu normal andamento.

Em contrarrazões, o recorrido defende o improvimento do recurso, uma vez que o dolo específico, se limitando a responder as perguntas formuladas pelas partes no processo em que foi arrolado como testemunha, bem como não estão configurados os crimes de difamação e injúria.

Nesta Superior Instância, o
Custos legis
opinou pelo conhecimento e improvimento do recurso.

Sem revisão.

É o relatório.

V O T O

Estando preenchidos os seus pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

DOS FATOS

Consta dos autos, que no dia 25/04/2019, nesta Capital, o querelado LUIZ MAGNO PIRES foi ouvido como testemunha no processo criminal onde se apurava a morte de João de Deus Pinto Rodrigues, filho do querelante. Durante o seu depoimento, o querelado disse que desde que recebeu uma ligação telefônica do querelante onde este teria exigido que mentisse em juízo, razão pela qual, desde então, se sentiu ameaçado e passou a transitar pela cidade em carro blindado, a fim de se proteger das ameaças sofridas, assim como a exordial acusatória não demonstrou a ocorrência dos crimes de calúnia e difamação.

Encaminhada a peça de ingresso, o juízo
a quo
a rejeitou por ausência de justa causa, tendo em vista que o querelado, quando testemunho em juízo, o fez com
animus narrandi
, bem como a sua conduta foi objeto de investigação em inquérito policial que foi arquivado.

DAS RAZÕES DE REFORMA DA DECISÃO

O recorrente alega que a decisão recorrida está equivocada, pois o dolo específico ficou demonstrado, tendo em vista que o querelado, quando prestou declarações como testemunha em processo criminal onde foi apurada a morte de João de Deus Pinto Rodrigues, sabia que as ameaças de morte que teria recebido do recorrente eram falsas, sendo, de igual forma, inverídicas as informações de que estaria se deslocando pela cidade em carro blindado e o querelante o obrigou a mentir em juízo, dizendo que outras pessoas estariam envolvidas no homicídio que vitimou João de Deus Pinto Rodrigues.

Para resolver a questão, se faz necessário transcrever trechos do depoimento do querelado, prestado quando do julgamento do processo onde se investigou a morte de João de Deus Pinto Rodrigues, constante da mídia de fls. 11:
¿Que João Rodrigues lhe fez uma ameaça, lhe pressionando a comparecer em sua residência, caso contrário iria mandar lhe matar e toda a sua família;¿
¿Que o querelante queria que a testemunha acusasse Oscar Rodrigues como mandante do crime que resultou na morte da vítima.¿
¿Que comprou um carro blindado¿
¿Que a ameaça se deu no seguinte sentido, que João rodrigues disse que a testemunha tinha uma amante e que iria divulgá-la para a esposa da testemunha e disse que iria mata-lo.¿
¿Que a ameaça foi realizada para que a testemunha comparecesse na residência de João Rodrigues.¿

Como se vê, há uma contradição relevante no depoimento da testemunha, que serve de suporte à propositura da ação penal: em um primeiro momento, o querelado afirma que o querelante lhe ameaçou para que comparecesse a sua residência e acusasse, falsamente, o senhor Oscar Rodrigues como o mandante da morte do seu filho. Em seguida, o querelado diz que a ameaça foi realizada com o intuito de lhe coagir a comparecer à casa do querelante. Ora, se o querelado não compareceu a casa do querelante, como poderia afirmar, em seu depoimento, que o motivo da conversa seria o desejo do querelante que mentisse em juízo?

Ademais, em nenhum momento, o juízo
a quo
demonstrou quais foram os elementos de prova com que concluiu que o inquérito policial instaurado para apurar as declarações que o querelado prestou como testemunha no processo de homicídio (fls. 28-verso).

É certo que a declaração emitida tão somente com
animus narrandi
, exclui o dolo dos crimes contra a honra. Todavia, na fase de admissibilidade da petição inicial, a sua ausência deve estar demonstrada por prova inequívoca, ou seja, dependente apenas da simples leitura do acervo de cognição existente, o que não ocorreu na hipótese dos autos, pois, ante as declarações contraditórias do querelado, surge a necessidade de examinar, de forma minuciosa, a prova, o que só pode ser realizada com a abertura da instrução processual.

Nesse sentido, já decidiu o Colendo STJ,
mutatis mutandis
:
RECURSO EM HABEAS CORPUS. INJURIA CONTRA FUNCIONÁRIO PÚBLICO EM RAZÃO DE SUAS FUNÇÕES. DENUNCIAÇÃO CALUNIOSA. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. INÉPCIA DA DENÚNCIA. INVIABILIDADE. ART. 41 DO CPP ATENDIDO. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. NÃO CONFIGURAÇÃO. INDÍCIOS MÍNIMOS DE MATERIALIDADE E AUTORIA PRESENTES. REPRESENTAÇÃO DAS VÍTIMAS. REALIZADA EM RELAÇÃO AO DELITO DE INJÚRIA. DESNECESSÁRIA PARA A DENUNCIAÇÃO CALUNIOSA. CRIME DE AÇÃO PENAL PÚBLICA INCONDICIONADA. AUSÊNCIA DE DOLO. NEGATIVA DE AUTORIA. ANIMUS NARRANDI. ELEMENTO APTO PARA AFASTAR A TIPICIDADE OU CONFIGURAR EXCLUDENTE DE ILICITUDE. ÓBICE PARA ANÁLISE DAS ALEGAÇÕES. APROFUNDADO EXAME DO ACERVO PROBATÓRIO. INVIABILIDADE NA VIA ESTREITA DO RECURSO EM HABEAS CORPUS. ILEGALIDADE NÃO CONFIGURADA. RECURSO DESPROVIDO.
I - O trancamento da ação penal constitui medida de exceção, justificada apenas quando comprovadas, de plano, sem necessidade de análise aprofundada de fatos e provas, inépcia da inicial acusatória, atipicidade da conduta, presença de causa de extinção de punibilidade ou ausência de prova da materialidade ou de indícios mínimos de autoria.
II. a IV. Omissis
V -
No que concerne à justa causa para a persecução penal, ressalte-se que a liquidez dos fatos constitui requisito inafastável na apreciação da justa causa, pois o exame aprofundado de provas é inadmissível no espectro processual do habeas corpus ou de seu recurso ordinário, cujo manejo pressupõe ilegalidade ou abuso de poder flagrante a ponto de ser demonstrada de plano.
VI - Omissis.
VII - No presente caso, é possível verificar a presença dos indícios mínimos necessários para a persecução penal, sendo certo que o acolhimento da tese defensiva -
de ausência de dolo, uma vez que estaria configurado mero animus narrandi, o que configuraria excludente de ilicitude - demandaria, necessariamente, amplo reexame da matéria fático-probatória, procedimento a toda evidência incompatível com a via do habeas corpus e do seu recurso ordinário.
Recurso em habeas corpus desprovido. (RHC 93.363/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 24/05/2018, DJe 04/06/2018)

Desse modo, o prosseguimento da ação penal é medida que se impõe.

Ante o exposto, conheço e dou provimento ao recurso, a fim de dar prosseguimento à ação penal, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, 05 de outubro de 2020.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator